Tribunal: TJES
Processo: 5009410-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009410-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA

APELADO: J.A CRAVO SERVICOS DE APOIO NA CONCRETAGEM LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 700, inciso I, do CPC/15, estabelece que para a propositura de ação monitória revela-se suficiente a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.

II. Em que pese afigurar-se desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal para que ela dê lastro à ação monitória, deverá esta circunstância ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios acostados aos autos, a fim de conferir substrato à formação da cognição exauriente do órgão jurisdicional.

III. Na hipótese, restou comprovada a efetiva prestação dos serviços mencionados na exordial,
impondo-se a manutenção da
conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau.

I
V
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5009410-19.2021.8.08.0048

APELANTE
:
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA

APELAD
A
:
J.A CRAVO SERVICOS DE APOIO NA CONCRETAGEM LTDA

J
UIZ: DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
apelação cível interposto por NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, em AÇÃO
MONITÓRIA
ajuizada por J.A CRAVO SERVICOS DE APOIO NA CONCRETAGEM LTDA,
cujo
decisum

julgou
parcialmente
procedente
o pleito autoral, nos termos do art
igo
487,
inciso I
, do
CPC/15,
para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 4.
4
40,00
(quatro mil,
quatrocentos e
quarenta reais)
,
bem como às custas
processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
a teor do artigo
85, §2º, do CPC/
15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
do total histórico (R$ 4.440,00), reconheceu apenas o valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), sendo desconhecido e, por conseguinte, não devido o remanescente de R$ 2.400,00 (dois mil, e quatrocentos reais)
”.

Sequencialmente, asseverou que,“
Com exceção das notas fiscais emitidas e duplicatas, a Recorrida não apresentou nenhuma prova da prestação do serviço capaz de dar azo aos valores controversos, ou seja, do suposto serviço cobrado
”, de modo que “
os documentos trazidos pela Recorrida como 'prova' do crédito, não continham assinatura de recebimento, ou ainda, qualquer tipo de aceitação/concordância com os valores cobrados e não reconhecidos.
”

Pontuou, ainda, que “
a NF 3593, contendo o valor de R$ 1.440,00 (hum mil e quatrocentos e quarenta reais), possui outra empresa tomadora de serviço, o que por si só impede a condenação da Recorrente ao pagamento.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para ser “
reconhecido como devido apenas o valor histórico apontado na peça de defesa, qual seja, R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)
" e, alternativamente, ser "
abatida a importância constante na NF 3593 - R$ 1.440,00, tendo em vista que a suposta tomadora do serviço trata-se de empresa diversa da Recorrente
”.

C
ontrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Petição no Id. 6933236 na qual a apelante requer a suspensão do feito em razão de decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória no P
rocesso 5029606-82.2021.8.08.0024, que prorrogou o
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Prefacialmente,
rejeito o pedido de suspensão da tramitação
processual
na medida em que a manifestação sentencial recorrida revelou-se desprovida de caráter expropriatório.

Note-se que por tratar-se de demanda monitória ainda em fase cognitiva, e que, portanto, neste momento,
não ensejará qualquer constrição patrimonial em desfavor da devedora/apelante
, razão não há para suspender o julgamento com amparo nos artigos 6º e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, quiçá extingui-lo, dado encontrar-se mantido o intuito precípuo de preservação da
par conditio creditorium
, conforme ressalva prevista no artigo 6º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.101/2005.

Noutras palavras, “
O deferimento da recuperação judicial não acarreta a extinção ou até mesmo a suspensão deste processo de conhecimento, visto que até o trânsito em julgado não há título executivo judicial formado (...). Ademais, sequer foram praticados atos expropriatórios em desfavor da recuperanda.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024100384015, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Referida intelecção, bem é de ver, coaduna-se com a perfilhada pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, segundo a qual, caso inexista a possibilidade da prática de atos expropriatórios, revela-se despicienda a suspensão dos autos pelo simples deferimento do processamento de recuperação judicial de uma das partes.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA RECORRENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR 180 DIAS. DESCABIMENTO.
RECURSO QUE NÃO IMPORTA EM ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
(...)
1. Não é cabível a suspensão do processo em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, na espécie, pois não se vislumbra a possibilidade da prática de atos expropriatórios, o que recomenda o prosseguimento do feito, segundo se depreende da ressalva do art. 6º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.101/2005.
O pedido de suspensão do cumprimento de sentença por 180 dias deve ser apresentado perante o Juízo de origem, nos termos do art. 6º, caput, da Lei n. 11.101/2005. (...) (
STJ
; AgInt no AREsp 991.182/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
(...) 4. Em relação à suspensão do feito, impende registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se suspende o processo, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, quando não se constata a possibilidade de atos expropriatórios, como no presente caso.
(...) (
STJ
; AgInt no AREsp 1521319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)

Em idêntico sentido: AgInt no REsp 1568388/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017; AgInt no REsp 1602814/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017; AgInt no REsp 1679700/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018; AgInt no AREsp 1349358/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019.

Fixadas estas premissas,
estabelece o artigo 700, inciso I, do CPC/15, com correspondência no artigo 1.102-a, do CPC/73, revelar-se suficiente, para a propositura de ação monitória, a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz,
com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo
.

Noutras palavras, “
’A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.’ (AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.251.889/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Exatamente por isso
, perfilha a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça a compreensão segundo a qual se afigura desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal para que ela seja apta a servir como lastro à ação monitória,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes.
(...) 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

Por outro lado, saliente-se que, apesar de ser desnecessária a exigência da assinatura de ambas as partes na documentação apresentada pela demandante ao instruir o pleito monitório, esta deverá ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios acostados aos autos, a fim de relacioná-la com a formação, ou não, do juízo de certeza pelo órgão jurisdicional acerca da tese aventada
na exordial
.

Fixadas estas premissas, verifico que a ação foi proposta pela apelada visando a condenação da apelante ao pagamento de serviços de concretagem no valor histórico de R$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais), pertinente às seguintes Notas Fiscais:

Nfe 3497, no valor de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais),
emitida em
30.04.2021;

Nfe 3252, no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais),
emitida
em 02.06.2021;

Nfe
3560, no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais),
emitida
em 10.06.2021; e

Nfe 3593, no valor de
R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e quarenta reais),
emitida
em 17.06.2021.

De antemão, mister salientar não haver divergência no que tange à quantia de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), residindo, portanto, a matéria devolvida, à quantia remanescente, a saber, R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Examinados os autos, verifiquei
que
a autora/apelada comprov
ou
, satisfatoriamente, a prestação da integralidade dos serviços mencionados nas Notas Fiscais
supracitadas, na medida em que,
apesar de
confessa a relação negocial havida entre as partes
,
não foi indicada pela ré/apelante quais seriam as notas fiscais que
não
reconheceria como devidas, ônus que lhe competia por força do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Note-se, ademais, que a ausência de indicação de quais notas teriam sido lavradas em equívoco ganha especial destaque
pela contradição havida na própria tese recursal,
na medida em que
o valor confesso, a saber,
R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais),
corresponde ao somatório de uma das Notas de R$ 600,00 (seiscentos reais) com,
necessariamente
, a Nfe 3593, no valor de R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e quarenta reais), restando, desta forma, também afastado o pedido alternativo deduzido em apelo.

Tal compreensão é reforçada pelo fato de constar na Nfe 3593 como tomadora do serviço a empresa NASCIMENTO
CONSTRUCOES
LTDA
(CNPJ 41.071.187/0001-00)
, localizada no mesmo endereço da apelante, NASCIMENTO
PREMOLDADOS
LTDA
(CNPJ 31.772.684/0001-73)
, além de ambas possuírem o
mesmo número de telefone e
sócio-administrador, LEANDRO SILVA NASCIMENTO, conforme
consulta realizada no
website
da Receita Federal, o que, cumulado ao fato de ambas atuarem no ramo da construção civil, denota forte indício de grupo econômico suficiente para,
novamente,
subsidiar a validade da cobrança empreendida.

Vê-se, assim, que, uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço pela apelante, deverá ser mantida inalterada a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, oportunidade em que majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para o importe de 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)